Tribunal: TJDFT
Processo: 0744232-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. DECRETO No 11.302/2022. INDULTO. CONTRAVENÇÃO. VIAS DE FATO. CONTEXTO DE VIOLÊCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. IMPOSSIBILIDADE.
1. Trata-se de Agravo em Execução Penal contra decisão que indeferiu o pedido de concessão de indulto, nos termos do art. 5o do Decreto n. 11.302/2022, sob o argumento de que a redação do dispositivo não contempla as contravenções penais.
2. A omissão do termo “contravenções penais” no Decreto Presidencial n. 11.302/2022 não obsta a concessão do induto, sendo possível e recomendável a utilização de analogia in bonam partem. 2.1. Sem embargo, o caso concreto apresenta relevante particularidade, pois o recorrente foi condenado pela prática de vias de fato, em contexto de violência doméstica contra a mulher, atraindo a incidência da vedação prevista no art. 7o do Decreto Presidencial. 2.2. A jurisprudência dos tribunais superiores tem se firmado no sentido de que, em razão das finalidades perseguidas pelo microssistema protetivo da mulher, mesmo diante da ausência de expressa menção às contravenções penais, os dispositivos que afastam a incidência de institutos despenalizadores devem abarcar crimes e contravenções penais.
3. Recurso conhecido e desprovido.